Tribunal: STF
Processo: HC 249090
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Bruno Domingues de Oliveira contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 808.402/SP, nos seguintes termos:  



    Tendo em vista as orientações e valores destacados no Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, o qual está pautado em instrumentos internacionais de direitos humanos e de acesso à Justiça, adoto o relatório de fl. 53 (e-STJ): 



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de BRUNO DOMINGUES DE OLIVEIRA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação Criminal 1512410-79.2021.8.26.0228).



    O paciente foi condenado às penas de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e de pagamento de 333 dias-multa, pela prática do delito do art. 33, caput [tráfico], da Lei 11.343/2006, sendo-lhe deferido o direito de recorrer em liberdade.



    A apelação interposta pelo Ministério Público Federal foi provida pelo Tribunal de origem para condenar o réu a penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e de pagamento de 583 dias-multa, por infração aos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 329, caput, do Código Penal.



    O impetrante sustenta: a) ausência de fundamentação suficiente para afastar a causa especial de redução de penal prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas; b) condições pessoais favoráveis; e c) “flagrante ilegalidade na aplicação do regime inicial fechado para o paciente” (e-STJ fl. 6).



    Requer, liminar e definitivamente, deferimento da ordem para que seja “reconhecida a incidência do disposto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, aplicando-se a referida redutora, porquanto preenchidos os requisitos necessários” (e-STJ fl. 8)”.



    A liminar foi indeferida pelo Min. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1) (e-STJ fls. 53-54).



    As informações foram prestadas às e-STJ fls. 58-69 e 72-77.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento da ordem (e-STJ fl. 79).



    Intimada para se manifestar, a defesa noticia que remanesce o interesse no julgamento desta impetração (e-STJ fl. 84).



    É o relatório.



    Decido.



    A controvérsia posta julgamento consiste em analisar se os fundamentos utilizados Tribunal de origem são elementos suficientes para negar a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.



    Nos termos do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.



    No que tange aos requisitos de não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas, a jurisprudência desta Corte determina que o Tribunal de origem deve apontar elementos concretos como fundamentação idônea para afastar o redutor de tráfico privilegiado com base nos mencionados requisitos.



    Nesse sentido: [...].



    No caso, o acórdão negou a aplicação da causa de diminuição de pena com a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 48-49):



    Por fim, na terceira fase da dosimetria, não incidiram causas de aumento ou diminuição da pena, tornando-a definitiva. De fato, assiste razão ao Parquet, pois não é caso de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06, já que restou comprovado nos autos que o recorrente vem se dedicando com habitualidade ao tráfico de drogas, não fazendo jus ao benefício. Cumpre ressaltar que o acusado foi preso em flagrante na posse de 37 porções de “maconha”, pesando 142,8g (cento e quarenta e dois gramas e oito decigramas); 74 porções de “cocaína”, pesando 19,6g (dezenove gramas e seis decigramas) e 22 porções de “crack”, pesando 2,5g (dois gramas e cinco decigramas), além da quantia de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) em dinheiro. Com efeito, como bem consignado pelo Ministério Público em suas razões: “É de conhecimento notório que a aludida quantidade de drogas apreendidas, mais a já vendida, na medida em que expressiva quantia em dinheiro foi encontrada em poder do apelado, não pode ser concebida sem a prévia inserção do agente no crime organizado, pois é sabido que o comércio ilícito de entorpecentes é estruturado, dividido e monopolizado entre os grupos criminosos em cada região da cidade. Logo, o exercício do tráfico está umbilicalmente ligado ao crime organizado” (fl. 187). Portanto, restou patenteada a efetiva dedicação do réu às atividades delitivas correspondentes ao tráfico de drogas pela soma de relevantes fatores: a quantidade de entorpecentes encontrados; o fato de terem sido apreendidos “cocaína” e “crack”, tóxicos dos mais nefastos que existem; a forma como as drogas se apresentava, já divididas em porções individuais, prontas para a venda; e o fato destas porções se encontrarem embaladas de forma padronizada. Patente, pois, a dedicação às atividades criminosas, por parte do acusado, o que figura como impedimento legal à incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.



    Extrai-se dos autos que a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com base em elementos concretos e idôneos para indicar a dedicação à atividade criminosa do paciente, demonstrando o legítimo exercício da discricionariedade, que não ultrapassou os limites da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade.



    Para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que o paciente não se dedicaria a atividades delituosas e/ou não integraria organização criminosa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, vedada na via estreita do habeas corpus.



    Verifica-se, portanto, que a fundamentação do acórdão está em consonância com a jurisprudência dessa Corte Superior, não se observando qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.



    Ciência ao Ministério Público Federal. (doc. 2, pp. 91-94 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    Posto isso, requer-se a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que seja reconhecida a incidência do disposto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, aplicando-se a referida redutora, porquanto preenchidos os requisitos necessários e, no mérito, confirmada a decisão liminar. (doc. 1, p. 6).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 808.402/SP (doc. 2, pp. 91-94). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir.



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de novembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator